Tribunal: TJMT
Processo: 1015649-81.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015649-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS - CPF: 805.241.251-04 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FRAUDE NÃO COMPROVADA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA CONSUMIDORA, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015649-81.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1015649-81.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ROSE APARECIDA DE SOUZA BARROS, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar que “
o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,72% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito
”; que, “
até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido
”; e “
a repetição de indébito de forma simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior, da data do desconto indevido
” (cf. Id. nº 87795534).

O apelante d
efende a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito celebrado com a autora/apelada, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão de crédito consignado, e, em específico ao discutido na lide, salienta que a “
apelada, Sra. Rose, é servidora pública estadual e nessa condição celebrou 2 (dois) contratos de cartão de crédito consignado com o Banco BMG. Na oportunidade, a apelada aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado
”
.

Pontua que, desde a contratação dos serviços, mediante o uso do 1º cartão (final 3014), a autora/apelada já realizou 11 saques, no total de R$ 29.285,11, e, com o 2º cartão (final 2729), foram feitos outros 5 saques, que, somados, perfazem o montante de R$ 15.315,67, tendo sido comprovado nos autos que, a cada saque, houve a regular disponibilização da quantia devida na conta bancária por ela indicada e de sua titularidade.

Afirma, nesse sentido, que, seja pela clareza da redação das cláusulas contratuais, seja em razão do próprio comportamento da autora/apelada, é evidente que ela sempre soube exatamente o serviço que havia contratado, detenho ciência da natureza do serviço, da forma de pagamento dos débitos, das taxas de juros aplicadas e de que a autorização para consignação direta em folha de pagamento era limitada ao valor mínimo da fatura de cada mês.

Sustenta, ademais, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário porque, em se tratando de servidora pública, “
as taxas de juros são fixadas em observância ao convênio celebrado com o seu órgão pagador. Consequentemente, fora observado o Decreto nº 691/2016, que disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
”
.

Diz, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de cartão de crédito por parte da autora.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. nº 87795536).

Nas contrarrazões, a apelada rebate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo adversário (cf. Id. nº 87795541).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito da lide gira em torno da problemática da existência e/ou validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo o negócio objeto destes autos instrumentalizado pelo “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que contém a devida qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (cláusula II.1), a indicação de que se trata de cartão de crédito, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, no limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo (cf. Id. nº 58401036).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca teve a intenção de contratar o tal “Cartão de Crédito” com o Banco BMG, mas tão somente o empréstimo consignado, sendo o pacto, portanto, inexistente (cf. Id. n.º 58401022).

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito consignado” (porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor),
tendo a apelante, conforme prova documental, utilizado o cartão de crédito para a realização de diversos saques, situação que perdurou viva e ativa por mais de 05 (cinco) anos até ser questionada judicialmente.

C
om efeito, conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Além da cópia do
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que, repito, foi devidamente subscrito pela autora/apelada (
cf. Id. nº
87795528 - pág. 7/8
)
, constam dos autos cópia do instrumento de “
Proposta de Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
”, igualmente assinada pela autora/apelada (cf. Id. nº 87795528 - pág. 9);
a cópia da CCB
nº 50128557
(“
Contratação de Saque Mediante Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido Pelo BMG
”), no valor de
R$ 12.164,43,
emitida pela autora em favor do Banco BMG, que, em relação à definição da natureza da contratação (item III.I), declara expressamente como “
tipo da operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade da EMITENTE, conforme informações abaixo
” (
cf. Id. nº
87795528 - pág. 10/12
)
; cópia de diversos recibos de transferência bancária (TED “E” – Ficha de Compensação) relativos aos valores dos saques efetuados pela autora com os cartões de crédito
(cf. Id. nº 58400604 - pág. 17/32), e, ainda, outras tantas faturas dos
cartões de crédito, com identificação pessoal da autora, e encaminhadas para o seu endereço residencial (
cf. Id. nº 58400604 - pág. 32/145).

Logo, em que pese a autora/apelada insista em negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais da apelante (cf. Id. nº 87795528 - pág. 8,

9, 10 e 13).

Sendo inevitável a conclusão de que o réu/apelante BMG trouxe ao feito provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 03/04/2020, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde idos de 2015, ou seja, por quase cinco anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a autora ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021